Tribunal: TJMT
Processo: 1011399-51.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011399-51.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK JHONATAN GODINHO - CPF: 948.398.751-20 (APELANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), L. DA SILVA COELHO & CIA LTDA - CNPJ: 35.615.455/0001-04 (APELADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE RACISMO INFUNDADA. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em ação de indenização por danos morais, fundada em alegações de calúnia e difamação decorrentes de publicação feita em rede social por representante da requerida (pizzaria).

2.

A publicação imputava ao autor a prática de racismo em razão de incidente que envolvia o manuseio de uma pizza.

3.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não ficaram caracterizados os elementos necessários à responsabilização civil.

4.

O autor recorre e pleiteia a reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; e (ii) a caracterização da responsabilidade civil da requerida pela publicação difamatória, bem como a fixação de eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, uma vez que o autor, enquanto profissional autônomo, não se insere na condição de destinatário final do serviço, nem restou demonstrada vulnerabilidade que justifique a mitigação da teoria finalista.

5.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

6.

A publicação difamatória feita por representante da requerida em rede social imputou ao autor conduta racista de forma infundada, ultrapassou os limites da liberdade de expressão e violou sua honra e imagem, o que configurou ato ilícito.

7.

A liberdade de manifestação do pensamento, garantida constitucionalmente, não pode ser utilizada para amparar agressões que extrapolem os limites da crítica legítima, causando ofensa moralmente grave ao patrimônio imaterial de terceiros.

8.

As provas dos autos, incluindo ata notarial e documentos juntados, confirmam que a publicação associava diretamente o autor ao ato de racismo, o que ocasionou constrangimento e abalo moral perante a sociedade local.

9.

Caracterizado o dano moral, fixa-se a indenização no valor de R$ 10.000,00, observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com vistas a compensar o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a relações jurídicas nas quais o autor não figura como destinatário final do serviço e não demonstra vulnerabilidade apta a justificar a aplicação da teoria finalista.

2.

A publicação difamatória em rede social que imputa conduta racista de forma infundada configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade a considerar a gravidade da ofensa, sua repercussão e as condições das partes.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, incisos V e X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 13.536/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 06.09.2012, DJe 14.09.2012; TJ-SP, AC nº 1002263-44.2020.8.26.0177, Rel. Clara Maria Araújo Xavier, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2022; TJ-MT, AC nº 0002259-43.2014.811.0018, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por PATRICK JHONATAN GODINHO.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais, decorrente de calúnia, ajuizada por PATRICK JHONATAN GODINHO, em desfavor de L. DA SILVA COELHO & CIA LTDA.

SENTENÇA
:
julgou improcedente
o pedido da demanda e condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça.

APELAÇÃO
: Sustenta que a sentença incorreu em desacerto, porquanto aplicou o Código de Defesa do Consumidor, quando na verdade, o autor versa sobre o posicionamento do sócio/co-proprietário, ao acusá-lo de racismo, em um grupo público da rede social Facebook.

Afirma que jamais questionou sobre a prestação de serviço, com foco exclusivo nas acusações infundadas de racismo.

Pugna pela anulação da sentença, para nova prolação com a matéria na qual se funda o pedido, subsidiariamente, reconhecer a responsabilidade civil da apelada, para que determine a retratação em redes sociais, bem como a condenação a título de danos morais, no valor de R$10.000,00.

CONTRARRAZÕES
: Id

257119192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por PATRICK JHONATAN GODINHO.

Cuida-se de ação de indenização em razão de notícias difamatórias e caluniosas veiculadas em uma publicação da rede social Facebook, feita por um representante do estabelecimento, Sr. Weverton, que teria causado constrangimento ao autor apelado, profissional autônomo, perante a família, aos amigos e a sociedade.

Narra a inicial que o autor tinha relação assídua com o requerido e que, no dia 19/09/2021, encomendou uma pizza para retirada no estabelecimento. Afirma que ao chegar ao local, foi informado que seu pedido havia sido despachado erroneamente para outro endereço. O pedido foi devolvido por outra cliente, que havia manuseado a pizza.

Anota que o funcionário da pizzaria tentou reaproveitar o pedido, adicionando ingredientes e colocando-o novamente no forno. Aduz ter questionado se haveria algum desconto pelo ocorrido, mas foi ignorado.

Ato continuo, fez uma publicação no grupo público da rede social Facebook "Aonde Não Ir ou Ir em Rondonópolis", com mais de 57 mil membros, em que relatou o ocorrido. Em resposta, o representante da pizzaria – Sr. Weverton - fez acusações infundadas de racismo contra Patrick. Isso gerou constrangimento e impacto negativo em sua reputação.

Anota que as atitudes da requerida fugiram do padrão da normalidade e o expôs a situação humilhante perante toda a cidade de Rondonópolis, que a calúnia atingiu a sua honra e imagem, ato ilícito que lhe causou danos de ordem moral. Assevera que registou um boletim de ocorrências nº 2021.336531, para apuração em esfera penal.

Em sua contestação a requerida apelante alega que jamais expôs o requerente à humilhação pública.

Realizada audiência de instrução foram ouvidas testemunhas trazidas.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou improcedente o pedido da demanda, por entender que não ficaram demonstrados os elementos caracterizados da falha na prestação de serviço.

Contra esta decisão recorre a requerida.

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem assim se comporta reforma a sentença impugnada, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da acusação infundada de racismo
.

Inicialmente, é necessário destacar que o caso versa sobre a ofensa proferida pelo representante da empresa ao autor, com a finalidade de reconhecer o abalo moral e, consequentemente, não pode ser considerada consumidora. Igualmente, também não restou demonstrada vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista. Portanto, inaplicável à hipótese dos autos a Lei n. 8.078/1990.

Ressalta-se que

a lide gira em torno de pedido de indenização por danos morais, fundada em declarações realizadas pelo apelado em seu perfil das redes sociais.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS- CONTRATOCELEBRADOPOR PESSOA JURÍDICAPARA INCREMENTO DE SUA ATIVIDADE- RELAÇÃO DE CONSUMO- INEXISTÊNCIA- PRECEDENTES- AGRAVO IMPROVIDO.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 13.536/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. em 06/09/2012,DJe 14/09/2012).“[...] 2. "
'A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações". (STJ– 3ª Turma- REsp 836.823/PR,Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJ de 23.8.2010).3. Com efeito, no caso em julgamento, verifica-se que a ora recorrida não é destinatária final, tampouco se insere em situação de vulnerabilidade, porquanto não se apresenta como sujeito mais fraco, com necessidade de proteção estatal, mas como sociedade empresária que, por meio da pactuação livremente firmada com a recorrida, obtém capital de giro para operação de sua atividade empresarial, não havendo, no caso, relação de consumo. [...]” (STJ, 4ª Turma, REspnº 938.979/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 19/06/2012, DJe 29/06/2012).

Dessa forma, não caracterizada a relação de consumo, não cabe falar em responsabilidade objetiva com base no Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, necessário perquirir acerca da culpa e ou dolo da empresa demandada para que haja o dever de indenizar, ônus que compete à parte demandante.

Pois bem.

Sabe-se que, para a imputação de responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, bem como o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Com efeito, tratando-se de indenização por calúnia, injúria e difamação, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra da pessoa.

No caso concreto, os fatos envolvem direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, quais sejam, a honra e a imagem do indivíduo. É possível perceber que, de fato, o representante da empresa afirmou e publicou que o autor recusou receber a pizza,
que outrora havia sido entregue por equivoco à terceiro e manuseado,
porquanto
“a senhora era negra e todos nós aqui da pizzaria percebemos um tom de racismo da parte dele”.
Senão, vejamos:

Dessa maneira, observa-se do conteúdo do comentário divulgado pelo requerido, que as mesmas mancham a imagem pessoal do autor, com a alusão de que se trata de racismo, e que o autor teria “
negado a pizza, porque a pessoa que a devolveu era negra”.

Além disso, apesar de a pizzaria afirmar que desconhece o vinculo com o Sr. Weverton, tal argumento não prospera, isso porque, segundo os informes produzidos no processo, principalmente do teor das provas anexadas junto à petição inicial, e reconhecida por ata notarial em cartório, o comentário exposto em rede social faz menção, de forma expressa, a representação da pizzaria,

em que há o registro, claro e inequívoco, de que o Sr. Weverton é integrante da “Pizzaria Roma”.

Cumpre ressaltar que o requerido não comprovou o ônus que lhe competia, de que o autor realmente teria cometido ato racista. Isso porque sequer trouxe ao processo o pronunciamento da moça que recebeu, manuseou e devolveu a pizza erroneamente, porquanto um ponto fundamental que reforça a ausência de veracidade das acusações proferidas.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Constata-se que este ultrapassou a mera narrativa dos fatos, e extrapolou os limites da razoabilidade, enquanto foram publicadas afirmações depreciativas voltadas ao campo pessoal do apelante,
sem qualquer tipo de prova ou argumentação contumaz,
o que é passível de indenização, frente à violação da sua imagem e honra.

Isto é, ao considerar o ato de recusa do cliente ao receber a pizza, ser por racismo, extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade ao acusá-lo, sem provas, ao proferir ofensas e afirmações que denigrem a imagem pessoal do apelante, bem como ao veicular em rede social com alto engajamento.

Assim, a liberdade de manifestação do pensamento, embora seja direito constitucionalmente protegido, seu exercício não pode ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias fundamentais. Não pode, ainda, a liberdade de expressão legitimar agressões moralmente ofensivas, se superam os limites da liberdade crítica e de opinião.

É dizer, não pode ser utilizada para amparar imputações, questionamentos e insinuações que ofendam o patrimônio imaterial das pessoas.

O embate de direitos fundamentais é intermediado pela legislação ordinária, notadamente o Código Civil, que regra o direito à liberdade e impõe a responsabilidade no convívio social, de que não estão imunes as manifestações em redes sociais.

Diante disso, repousa nos artigos 186 e 927 do Código Civil o sistema de responsabilidade civil então vigente, dos quais se depreende, sem maiores dificuldades, que aquele que viola o direito alheio e causa um dano, ainda que exclusivamente moral, tem a obrigação de repará-lo.

Assim, caracterizado está o dano moral, frente à violação aos atributos da personalidade da parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CALÚNIA. Ação proposta em razão de infundada acusação de furto pela ré, no âmbito das redes sociais. Parcial procedência dos pedidos para o fim de condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em publicar nota de retratação na mesma conta e mídia, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada aos danos morais fixados, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformismo da autora, que reclama a majoração da verba indenizatória e das astreintes fixadas na origem. Descabimento. Indenização e multa coercitiva arbitradas em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade, observadas a complexidade e especificidades do caso concreto, garantindo a efetividade das s funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10022634420208260177 SP 1002263-44.2020.8.26.0177, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 07/06/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – OFENSA À HONRA E IMAGEM – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e, o nexo de causalidade entre um e outro (Artigos 186 e 927 do Código Civil).
Extrai-se do conjunto probatório que a apelada/ré atingiu a honra e a moral do autor/apelado, ao difama-lo, com a intenção de denegrir a imagem perante a sociedade local.
O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(TJ-MT - AC: 00022594320148110018 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)” (N.U 1001939-52.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OFENSAS EM REDES SOCIAIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ARBITRAMENTO.
"Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento
, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social" (STJ, REsp n. 1650725/MG). No caso concreto, constata-se que
a divulgação de ofensas no "Facebook" extrapola a liberdade de expressão por atacar a honra e a imagem pessoal e profissional de professores e alunos do núcleo de assistência judiciária, o que caracteriza a prática de ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis.
O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja alcançada sua dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, devendo ser mantida a quantia arbitrada que não é ínfima ou exagerada. Recursos não providos.(TJ-MG - AC: 10480120149863001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018)” (grifei)

Por consequência, no que tange a fixação do valor da indenização, há que levar em conta a gravidade da ofensa, sua repercussão negativa ou prejudicial à ofendida, bem como as condições das partes e, de outro lado, deve ser capaz de compensar o dano ocorrido, e, desestimular a conduta abusiva.

Assim, é caso de fixar o valor da indenização por dano moral em R$10.000,00, que se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao pedido de retratação pública, tenho que não merece acolhimento porque somente serviria para reavivar o comentário ofensivo que já restou superado pelo passar do tempo.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS COM PALAVRAS INJURIOSAS EM PÁGINA DO FACEBOOK. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À MATÉRIA DE FATO. PROVA DE OFENSAS QUE ATINGIRAM A HONRA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA DESACOLHIDO PORQUE SOMENTE SERVIRIA PARA REAVIVAR O COMENTÁRIO JÁ SUPERADO PELO PASSAR DO TEMPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007568686, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/05/2018).(TJ-RS - Recurso Cível: 71007568686 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para condenar o requerido, por acusações infundadas de que o autor teria cometido racismo, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 ao apelante.

Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerente e 50% para a requerida, ressalvado o fato de que ficam suspensos para a autora, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025